Tribunal: TJMT
Processo: 1034794-55.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034794-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MARINHO - CPF: 925.753.741-20 (APELADO), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação revisional de contrato nº 1034794-55.2022.8.11.0041, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – determino a devolução do valor de R$ 3.156,69, correspondente ao valor cobrado a título de seguro prestamista; e

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Tendo em vista que o demandado decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, por se tratar de valor irrisório, em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”

Em suas razões, de Id. 254485661, a parte apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do Seguro de Proteção Financeira. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Consoante relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a presente demanda, condenando a apelante ao ressarcimento dos valores pagos pela apelada a título de seguro prestamista.

Eis o motivo de irresignação da parte apelante.

Pois bem.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Quanto ao ponto, é cediço que o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário e a opção pela sua contratação e deve vir manifestada em instrumento próprio ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, tal como ocorreu no caso dos autos.

Conforme se infere da “Proposta de Contratação”, o seguro foi contratado em instrumento em separado, com especificação clara do valor e do objeto da cobertura e devidamente assinado pela parte requerente (Id. 254485196 - fls. 3/8), vejamos:

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a alegada violação ao art. 39, I, da legislação consumerista.

Destaco, ainda, que a autora/apelada já tinha o conhecimento prévio do valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira, além de ter ficado expressamente consignado que somente pagaria o valor se houvesse a contratação.

Além disso, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Dessa forma, identificada a contrapartida nas coberturas oferecidas, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada, fica descaracterizada a venda casada, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, “B” DO CC. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
2. A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972).
3. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregado. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0007456-56.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. O autor alegou ter sido compelido a contratar seguro prestamista para obter financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, violando o art. 51, inc. IV, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro prestamista foi assinado em documento apartado, demonstrando a anuência do autor, sem evidências de compulsoriedade na contratação. 4. As provas indicam que a contratação do seguro foi opcional e não condicionada à liberação do financiamento, realizado com entidade distinta. 5. A proteção ao consumidor foi observada e a aplicação do CDC às relações bancárias justifica a revisão contratual, mas não se constatou cláusula abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista, realizada de forma voluntária e em documento apartado, não configura venda casada nem prática abusiva, não sendo passível de repetição de indébito ou indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.251.331, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.”
(N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025